Tribunal: CARF
Processo: 16682.903066/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903066/2012-11
ACÓRDÃO
1202-001.538 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito no montante de R$ 15.816,38;
homologando-se a compensação pleiteada.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.538 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903066/2012-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-108.522 - 5a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 27 de junho de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
25237.99876.310111.1.3.04-2259, por meio da qual a interessada pretende o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 15.816,38 (parcela do darf de R$
60.563.189,02), referente a pagamento indevido de IRRF - (código 6190),
efetuado em 29/10/2010, período de apuração 15/10/2010.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls. 107, do qual a interessada teve
ciência em 14/09/2012 - (fls 111 ), a Administração Pública declarou parcialmente
homologada a compensação pretendida, reconhecendo crédito no valor de R$
251,31. O fundamento de assim decidir foi o de que o pagamento acima
discriminado já estaria parcialmente alocado a débito de IRRF, código 6190, 1a
quinzena de outubro de 2010.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
03, na qual alega a seu favor, em síntese, que:
- as retenções indevidas ocorreram em pagamentos realizados a pessoas jurídicas
inscritas no Simples Nacional: R$ 7.541,67 foi retido da KMJ Construtora; R$
4.933,93 da Via Alvorada Comércio e R$ 3.340,78 da Realiza Vídeos Produções
Ltda;
- retificou sua DCTF, informando nesta oportunidade o valor correto do débito
referente ao código 6190, 1a quinzena de outubro/2010;
- a jurisdição administrativa é regida pela busca da verdade material.
A 5a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...) O presente processo tem como objeto crédito relativo a pagamento indevido
no valor de R$ 15.816,38, referente ao código 6190 - (pagamentos feitos por
órgão públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista a outras
pessoas jurídicas de direito privado).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.538 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903066/2012-11
3
Alega a interessada que teria realizado retenções indevidas por ocasião de
pagamentos efetuados a empresas optantes pelo Regime de Tributação
Simplificado. Alega ainda que teria retificado sua DCTF e que, por documentos
trazidos aos autos, teria comprovado a restituição aos beneficiários das quantias
indevidamente retidas.
Ainda segundo alegações, as retenções indevidas teriam sido as seguintes:
- KMJ Construtora – R$ 7.541,67
-Via Alvorada Comércio – R$ 4.933,93
- Realiza Vídeos Produções Ltda – R$ 3.340,78
De fato, conforme art 3o, inciso XI da IN 480/04, os pagamentos efetuados por
órgãos/empresas públicas e sociedades de economia mista a pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional não se sujeitam à retenção conjunta de IR, CSLL,
Pis e Cofins (cód 6190). Não obstante, a efetiva retenção indevida, a devolução
dos valores, bem como a composição do débito informado em DCTF deve ser
cabalmente demonstrada.
A fim de comprovar suas alegações de defesa a interessada juntou aos autos
comprovantes de que as empresas acima enumeradas de fato eram optantes pelo
Simples Nacional em 2010. Juntou ainda declaração emitida por cada uma delas,
fazendo menção às retenções indevidas e comprometendo-se a não se beneficiar
delas em suas apurações. Foram ainda apresentados documentos internos, de
emissão da própria Petrobrás, autorizando devolução dos valores. (fls 88 a 98).
Os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a prova de que de fato
foram efetuadas retenções indevidas e de que os valores indevidamente retidos
foram reembolsados às beneficiárias.
Não foram trazidos aos autos as notas fiscais dos serviços prestados, com o
destaque do IRRF e nem recibos ou extratos bancários da beneficiária atestando o
efetivo recebimento de valores. Ressalto ainda que as declarações juntadas aos
autos não fazem menção à Petrobrás, não mencionam o recebimento de quantias
e poderiam se adequar a quaisquer outros processos referentes a restituição do
mesmo tributo, uma vez que não há exata correlação de valores.
Além disso, apenas demonstrando a composição do débito total informado em
DCTF para o período (demonstração esta que não foi efetuada) a interessada
poderia comprovar, por comparação aos pagamentos realizados, o alegado
crédito.
Diante do exposto, concluo por ratificar o despacho recorrido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...) II – DO MÉRITO
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.538 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903066/2012-11
4
De acordo com o referido julgado, apesar da recorrente ter apresentado nos
autos a comprovação dos recolhimentos a maior em questão, teria deixado de
demonstrar o efetivo reembolso às empresas dos valores indevidamente retidos
nos seus pagamentos, sendo que as declarações firmadas por estas empresas e
apresentadas pela recorrente não fariam prova de tal fato.
Neste ponto, o acórdão se contradiz no tocante à legislação aplicável, uma vez
que, apesar de invocar o disposto no art. 8o da IN RFB 900/2008, então vigente à
época, como fundamento para a decisão nele contida, desconsidera sua exegese,
negando-lhe vigência.
A norma em questão possibilita que o sujeito passivo que efetuou a retenção
indevida ou a maior do tributo poderá repetir o indébito desde que comprove a
devolução ao beneficiário da quantia correspondente, promova as retificações
devidas em suas obrigações acessórias e efetue o respectivo lançamento contábil
de estorno.
Pois bem. No presente caso, a recorrente demonstrou a retificação de suas
obrigações acessórias e, em relação às empresas que sofreram as retenções,
apresentou declaração por elas firmada renunciando ao direito de repetir o
indébito.
Os documentos aludidos contêm declaração formal das empresas contratadas
pela recorrente de que não é de seu interesse a repetição do indébito decorrente
das retenções indevidas.
Ora, se uma empresa, com fins lucrativos, renuncia ao direito de repetir um
indébito tributário em favor de sua fonte pagadora, não pode haver dúvidas de
que, ao fim e ao cabo, esta empresa não sofreu qualquer prejuízo por conta da
operação que acarretara o indébito.
Neste sentido, o Código Civil dispõe, em seu art. 112:
(...)
Assim, embora não conste dos documentos em análise a menção expressa ao fato
de as empresas contratadas terem se ressarcido das retenções indevidas, não há
dúvidas de que, para os efeitos perseguidos pela norma tributária, estas empresas
não suportaram os ônus decorrentes.
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, deferindo-
se o pedido de restituição.

Na oportunidade do julgamento, o CARF resolveu converter o julgamento em
diligência por força da Resolução de no 1002-000.481 (e-fls. 391/396), cuja conclusão foi a
seguinte, in verbis:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.538 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903066/2012-11
5
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado
informados no PER/DCOMP e se efetivamente houve pagamento indevido ou a
maior.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar DIRF e demais documentos
complementares acaso entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e
oferecida a tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada
bem como os demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso
Voluntário.

A DRF por meio do TERMO DE INTIMAÇÃO No 689/2024 (e-fls. 399/400) requisitou
as seguintes informações ao contribuinte:

- APRESENTAR OS ESTORNOS CONTÁBEIS REFERENTES ÀS RETENÇÕES NA FONTE
SOB O CÓDIGO 6190 QUE FORAM DEVOLVIDAS E QUE REPRESENTAM O CRÉDITO
DECLARADO NA DCOMP EM EPÍGRAFE NO VALOR ORIGINAL DE R$ 15.816,38;
- APRESENTAR OS COMPROVANTES BANCÁRIOS REFERENTES ÀS DEVOLUÇÕES DE
VALORES DAS RETENÇÕES;
- APRESENTAR DEMONSTRATIVO RESUMIDO DO CRÉDITO ONDE CONSTE O VALOR
DAS OPERAÇÕES QUE CONSTITUEM O CRÉDITO, BEM COMO O CNPJ DOS
CONTRIBUINTES QUE SOFRERAM AS RETENÇÕES INDEVIDAS;
- ESCLARECER SE FOI RETIFICADA A DIRF REFERENTE AO PERÍODO DAS RETENÇÕES
INDEVIDAS.

A parte recorrente anexou a documentação as e-fls. 406/431 e, após a análise
desta. a DRF emitiu resposta a diligência com o documento denominado INFORMAÇÃO No
376/2024 com o seguinte teor, in verbis:

(...) Dessa forma, foram solicitados pela Delegacia de Julgamento os seguintes
esclarecimentos à DEMAC:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.538 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903066/2012-11
6
(I) avaliar se os valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado
informados no PER/DCOMP e se efetivamente houve pagamento indevido ou a
maior;
(II) intimar o Recorrente para apresentar DIRF e demais documentos
complementares acaso entenda pertinente e necessário;
(III) elaborar parecer conclusivo informando se a retenção do valor não
homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e
oferecida a tributação, e intimar o contribuinte para que esse se manifeste nos
autos.
Resposta aos itens I e II
Conforme os documentos anexados nas fls. 410/430, as retenções alegadas como
créditos pelo contribuinte foram objeto da Intimação 689/2024(fls. 399/400). O
contribuinte apresentou os estornos contábeis das retenções e os comprovantes
de devolução referente às retenções questionadasDessa forma, foram solicitados
pela Delegacia de Julgamento os seguintes esclarecimentos à DEMAC:
Resposta ao item III
A DCTF Retificadora foi apresentada em 2013(fl.431), em data posterior à
emissão do Despacho Decisório anexado na fl. 107. A retificação é tempestiva e
vincula o débito da COSIRF da 1a quinzena de outubro de 2010 ao recolhimento
em questão, resultando de fato na disponibilidade total de R$ 15.816,38 para o
recolhimento em análise.
O estorno contábil da PETROBRAS e a devolução dos valores referentes aos R$
15.816,38 utilizados na DCOMP No 25237.99876.310111.1.3.04-2259 foram
apresentados. Dessa forma, apesar do não cumprimento integral do disposto no
art. 17 da IN RFB 2.055/2021, mas considerando que se trata de um crédito
pertinente ao ano-calendário de 2010, cujas declarações não podem mais ser
retificadas, entendo que o crédito por retenção indevida utilizado na DCOMP em
análise foi comprovado, totalizando R$ 15.816,38.

O contribuinte tomou ciência do teor do relatório de diligência e não se manifestou.
Em sequência, os autos retornaram para este relator para prosseguir o julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.538 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903066/2012-11
7
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
No que concerne ao mérito, o ponto controvertido da presente demanda reside na
não homologação da declaração de compensação 25237.99876.310111.1.3.04-2259, por meio da
qual a interessada pretende o aproveitamento de crédito no valor de 15.816,38 (parcela do darf
de R$ 60.563.189,02), reconhecendo crédito apenas no valor de R$ 251,31, referente a
pagamento indevido de IRRF - (código 6190), efetuado em 29/10/2010, período de apuração
15/10/2010, uma vez que o pagamento acima discriminado já estaria parcialmente alocado.
Vale destacar que no Recurso Voluntário, o contribuinte assim se manifestou:
- as retenções indevidas ocorreram em pagamentos realizados a pessoas
jurídicas inscritas no Simples Nacional: R$ 7.541,67 foi retido da KMJ
Construtora; R$ 4.933,93 da Via Alvorada Comércio e R$ 3.340,78 da Realiza
Vídeos Produções Ltda;
- retificou sua DCTF, informando nesta oportunidade o valor correto do débito
referente ao código 6190, 1a quinzena de outubro/2010;
- a jurisdição administrativa é regida pela busca da verdade material.
Ocorre que, não basta para comprovar o direito creditório do recorrente apenas a
demonstração das retenções indevidas e suas respectivas devoluções, uma vez
que tal fato precisa estar refletido na documentação fiscal e contábil que sustente
as informações na DCTF retificada. Deve-se destacar, que a devolução da retenção
é apenas uma etapa do procedimento comprobatório, a conclusão final desta
etapa seria demonstrar que após a apuração de débitos e crédito do ano-
calendário, haveria a formação do saldo negativo passível de ser utilizado como
crédito e o nexo de causalidade entre as retenções indevidas e o resultado da
apuração, o que de fato não ocorreu no presente processo.

Nessa esteira, o processo foi convertido em diligência uma vez que, apesar de ter
restado comprovado que houve retenções indevidas e suas respectivas devoluções às empresas
optantes pelo Simples, também seria preciso investigar o reflexo do referido ajuste no que diz
respeito a documentação fiscal e contábil que sustentasse as informações na DCTF retificada.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.538 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903066/2012-11
8
Diante disso, conforme relatado a parte recorrente anexou a documentação as e-
fls. 406/431 e, após a análise da DRF, ela emitiu resposta a diligência com o documento
denominado INFORMAÇÃO No 376/2024 com o seguinte teor, in verbis:
(...) Dessa forma, foram solicitados pela Delegacia de Julgamento os seguintes
esclarecimentos à DEMAC:
(I) avaliar se os valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado
informados no PER/DCOMP e se efetivamente houve pagamento indevido ou a
maior;
(II) intimar o Recorrente para apresentar DIRF e demais documentos
complementares acaso entenda pertinente e necessário;
(III) elaborar parecer conclusivo informando se a retenção do valor não
homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e
oferecida a tributação, e intimar o contribuinte para que esse se manifeste nos
autos.
Resposta aos itens I e II
Conforme os documentos anexados nas fls. 410/430, as retenções alegadas como
créditos pelo contribuinte foram objeto da Intimação 689/2024(fls. 399/400). O
contribuinte apresentou os estornos contábeis das retenções e os comprovantes
de devolução referente às retenções questionadas

Resposta ao item III
A DCTF Retificadora foi apresentada em 2013(fl.431), em data posterior à
emissão do Despacho Decisório anexado na fl. 107. A retificação é tempestiva e
vincula o débito da COSIRF da 1a quinzena de outubro de 2010 ao recolhimento
em questão, resultando de fato na disponibilidade total de R$ 15.816,38 para o
recolhimento em análise.
O estorno contábil da PETROBRAS e a devolução dos valores referentes aos R$
15.816,38 utilizados na DCOMP No 25237.99876.310111.1.3.04-2259 foram
apresentados. Dessa forma, apesar do não cumprimento integral do disposto no
art. 17 da IN RFB 2.055/2021, mas considerando que se trata de um crédito
pertinente ao ano-calendário de 2010, cujas declarações não podem mais ser
retificadas, entendo que o crédito por retenção indevida utilizado na DCOMP em
análise foi comprovado, totalizando R$ 15.816,38.

Nesse sentido, nos termos do resultado da diligência, entendo que o crédito
utilizado na DCOMP 25237.99876.310111.1.3.04-2259 (ano-calendário 2010) foi comprovado,
totalizando R$ 15.816,38, em face das retenções indevidas por ocasião de pagamentos efetuados
a empresas optantes pelo Regime de Tributação Simplificado, uma vez que restou comprovado
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.538 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903066/2012-11
9
pela resolução a restituição aos beneficiários das quantias indevidamente retidas (KMJ
Construtora, Via Alvorada Comércio e Realiza Vídeos Produções Ltda).
Vale destacar, que o Acórdão recorrido não reconheceu o crédito em razão da
ausência de documentação comprobatória da retenção indevida que fora superada em função da
realização da resolução do CARF e com a juntada da respectiva documentação. Ressalta-se ainda,
que o Acórdão pontuou que (...)De fato, conforme art 3o, inciso XI da IN 480/04, os pagamentos
efetuados por órgãos/empresas públicas e sociedades de economia mista a pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional não se sujeitam à retenção conjunta de IR, CSLL, Pis e Cofins (cód
6190). Não obstante, a efetiva retenção indevida, a devolução dos valores, bem como a
composição do débito informado em DCTF deve ser cabalmente demonstrada.
Portanto, uma vez atendido aos requisitos de liquidez e certeza inserto no artigo
170 do CTN, entendo por dar provimento ao Recurso Voluntário para homologar o crédito
utilizado na DCOMP 25237.99876.310111.1.3.04-2259 (ano-calendário 2010) foi comprovado,
totalizando R$ 15.816,38, em face das retenções indevidas por ocasião de pagamentos efetuados
a empresas optantes pelo Regime de Tributação Simplificado.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para homologar integralmente a DCOMP 25237.99876.310111.1.3.04-2259 (ano-
calendário 2010), totalizando R$ 15.816,38, em face das retenções indevidas por ocasião de
pagamentos efetuados a empresas optantes pelo Regime de Tributação Simplificado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 447
DF CARF MF
Original